Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DESCONTO PONTUALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONCESSÃO DOS DESCONTOS. ALUNOS FINANCIADOS PELO FIES. OBRIGATORIEDADE. DISCRIMINAÇÃO. VEDAÇÃO. LEI 10.260/2001. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL CARACTERIZADO.
1. A pretensão de perdas e danos, decorrente de inadimplemento contratual, prescreve em 10 anos (art. 205 do Código Civil). Prescrição não consumada.
2. Os descontos de pontualidade habitualmente concedidos pelas instituições de ensino devem ser obrigatoriamente estendidos aos alunos participantes do FIES, nos termos da redação anterior do art. 4o, § 4o, da Lei 10.260/2001 (com a redação dada pela Lei 11.552/2007), atualmente prevista no art. 4o-A, incluído pela Lei 13.366/2016.
3. Para a repetição do indébito em dobro, necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC).
4. In casu, verifica-se que a cobrança das mensalidades sem a concessão do desconto decorreu da interpretação razoável do contrato de prestação dos serviços educacionais, cuja cláusula 6a, § 8o, previa que “Em caso de inadimplência, o CONTRATANTE/ALUNO(A) perderá todo e qualquer desconto do qual seja eventualmente beneficiário”, o que configura o engano justificável a autorizar a devolução simples dos valores cobrados em excesso.
5. Recursos conhecidos e providos.